Tribunal: TJMT
Processo: 1025046-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025046-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DOS REIS - CPF: 941.471.831-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação revisional cumulada com indenização por danos morais e materiais, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Determinação de recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, desacompanhada de documentos comprobatórios, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa natural.

Contudo, a concessão do benefício pode ser indeferida se houver elementos nos autos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais (CPC, art. 99, § 2o).

A ausência de documentos idôneos que evidenciem a insuficiência de recursos, como extratos bancários ou declaração de imposto de renda, impede a concessão da gratuidade.

A mera afirmação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova mínima, não autoriza o afastamento do dever de recolhimento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural não é suficiente, por si só, para concessão da gratuidade da justiça, quando ausente comprovação mínima da alegada insuficiência de recursos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Marcelo Pereira dos Reis contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de revisão contratual c/c pedido de indenização por dano moral e material, ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o agravante alega,
em síntese, fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, por encontrar-se em situação de hipossuficiência financeira, conforme comprovam os documentos acostados aos autos, os quais demonstrariam a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua própria subsistência.

Sustenta que o indeferimento da benesse representa violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inc. LXXIV, da CF, bem como aos arts. 98 e 99 do CPC. Argumenta, ainda, que a decisão agravada fundou-se em juízo de valor equivocado quanto à sua real condição econômica, desconsiderando, inclusive, o atual cenário de crise financeira que atinge pequenos empreendedores, como é o seu caso, e que a mera contratação de advogado particular não é suficiente para afastar, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso, com a consequente concessão do benefício da justiça gratuita.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 303322350).

As informações foram prestadas pela Juíza de origem que manteve a decisão (id. 304156866).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 311752394).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos Marcelo Pereira dos Reis propôs
ação de revisão contratual c/c pedido de indenização por dano moral e material em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A., tendo o douto magistrado a quo indeferido o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Diante dessa decisão, o agravante recorre, alegando,
em síntese, fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, por encontrar-se em situação de hipossuficiência financeira, conforme comprovam os documentos acostados aos autos, os quais demonstrariam a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua própria subsistência.

Sustenta que o indeferimento da benesse representa violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inc. LXXIV, da CF, bem como aos arts. 98 e 99 do CPC. Argumenta, ainda, que a decisão agravada fundou-se em juízo de valor equivocado quanto à sua real condição econômica, desconsiderando, inclusive, o atual cenário de crise financeira que atinge pequenos empreendedores, como é o seu caso, e que a mera contratação de advogado particular não é suficiente para afastar, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso, com a consequente concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3a Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei)

In casu
, embora o agravante alegue hipossuficiência econômica,
não consta nos autos qualquer documento que comprove minimamente tal condição
. A
simples menção genérica a dificuldades financeiras, desacompanhada de
comprovantes idôneos
, como demonstrativos de renda, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou documentos que evidenciem despesas essenciais comprometedoras do seu sustento ou de sua família,
não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça
.

Repiso que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal
,
devendo a recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025